Tribunal: TJPA
Processo: 0012425-50.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. ART. 180, Â§Â§ 1Âº E 2Âº, ART. 297 C/C ART. 69 E ART. 311 C/C ART. 69, TODOS DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 311, DO CPB, NA FORMA DO ART. 386, VII, DO CPPB. AUSÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 297 C/C ART. 69, AMBOS DO CPB, NA FORMA DO ART. 386, VII, DO CPPB. AUSÃNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. PEDIDO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÃNCIA. EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL. MODIFICAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INOCORRÃNCIA. REANÃLISE DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB, SEM MODIFICAR O QUANTUM APLICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante do contexto fÃ¡tico probatÃ3rio que ora se apresenta nos autos, tem-se inviÃ¡vel o pleito absolutÃ3rio, pois nÃ£o existem dÃºvidas quanto a autoria e a materialidade delitiva na hipÃ3tese, nÃ£o havendo que se falar em ausÃªncia de provas suficientemente capazes de subsidiar o Ã©dito condenatÃ3rio em relaÃ§Ã£o ao crime de alteraÃ§Ã£o de sinal identificador de veÃculo automotor;2. De acordo com as declaraÃ§Ãμes da vÃtima, das testemunhas e dos rÃ©us, acima transcritos, o acusado Marcos cometeu o crime de falsificaÃ§Ã£o de documento pÃºblico. Ademais, o Laudo nÂº: 2018.01.000549-DOC, PerÃcia de Autenticidade DocumentoscÃ3pica, de fls. 16/20, concluiu pela falsificaÃ§Ã£o de diversos documentos;3. Na dosimetria realizada, em relaÃ§Ã£o aos trÃªs crimes cometidos pelo apelante, receptaÃ§Ã£o, falsificaÃ§Ã£o de documento pÃºblico e alteraÃ§Ã£o de sinal identificador de veÃculo automotor, as circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59, do CÃ3digo Penal, culpabilidade, motivos do crime, circunstÃ¢ncias do crime e consequÃªncias do crime, devem ser delineadas e melhor analisadas, contudo, sem modificar o quantum da pena-base aplicado.3.1. Quanto ao pedido de afastamento a agravante da reincidÃªncia, insculpida no art. 61, I, do CPB, dos crimes previstos no art. 297 e art. 311, do CPB, incabÃvel tal pretensÃ£o, pois em consulta ao Sistema Libra, verifiquei que o apelante jÃ¡ fora condenado ao crime de roubo, no Processo nÂº 0016656-07.2015.8.14.0401, o qual transitou em julgado na data de 19.04.2018, ou seja, antes do cometimento do crime em apreÃ§o;3.2. IncabÃvel tambÃ©m a exclusÃ£o do concurso material, insculpido no art. 69, do CPB, POIS o rÃ©u cometeu delitos autÃ ́nomos, independentes, mediante mais de uma aÃ§Ã£o. NÃ£o foi uma Ãºnica aÃ§Ã£o que ensejou mais de um crime, mas sim, vÃ¡rias aÃ§Ãμes que resultaram em mais de um crime;3.3. Quanto ao pleito de modificaÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento de pena, o mesmo restou prejudicado, tendo em vista que nÃ£o houve modificaÃ§Ã£o na pena aplicada pelo Magistrado sentenciante;4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº:
0012425-50.2018.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ANANINDEUA
APELANTE:
MAURO COSTA LOBATO
(ADOGADO MANOEL PINHEIRO GONÇALVES JÚNIOR - OAB/PA 29.979)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 180, §§ 1º E 2º, ART. 297 C/C ART. 69 E ART. 311 C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 311, DO CPB, NA FORMA DO ART. 386, VII, DO CPPB. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 297 C/C ART. 69, AMBOS DO CPB, NA FORMA DO ART. 386, VII, DO CPPB. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. PEDIDO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB, SEM MODIFICAR O
QUANTUM
APLICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Diante do contexto fático probatório que ora se apresenta nos autos, tem-se
inviável o pleito absolutório, pois não existem dúvidas quanto a autoria e a materialidade delitiva na hipótese, não havendo que se falar em ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório em relação ao crime de alteração de sinal identificador de veículo automotor
;
2. De acordo com as declarações da vítima, das testemunhas e dos réus, acima transcritos, o acusado Marcos cometeu o crime de falsificação de documento público. Ademais, o Laudo nº: 2018.01.000549-DOC, Perícia de Autenticidade Documentoscópica, de fls. 16/20, concluiu pela falsificação de diversos documentos
;
3. Na dosimetria realizada, em relação aos três crimes cometidos pelo apelante,
receptação, falsificação de documento público e alteração de sinal identificador de veículo automotor
, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime
, devem ser delineadas e melhor analisadas, contudo, sem modificar o
quantum
da pena-base aplicado.
3.1. Quanto ao pedido de afastamento a agravante da reincidência, insculpida no art. 61, I, do CPB, dos crimes previstos no art. 297 e art. 311, do CPB, incabível tal pretensão, pois em consulta ao Sistema Libra, verifiquei que o apelante já fora condenado ao crime de roubo, no
Processo nº 0016656-07.2015.8.14.0401
, o qual transitou em julgado na data de 19.04.2018, ou seja, antes do cometimento do crime em apreço;
3.2. Incabível também a exclusão do concurso material, insculpido no art. 69, do CPB, POIS o réu cometeu delitos autônomos, independentes, mediante mais de uma ação.
Não foi uma única ação que ensejou mais de um crime, mas sim, várias ações que resultaram em mais de um crime;
3.3.

Quanto ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o mesmo restou prejudicado, tendo em vista que não houve modificação na pena aplicada pelo Magistrado sentenciante;
4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27 de abril e término em 04 de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 27 de abril de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº:
0012425-50.2018.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ANANINDEUA
APELANTE:
MAURO COSTA LOBATO
(ADOGADO MANOEL PINHEIRO GONÇALVES JÚNIOR - OAB/PA 29.979)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MAURO COSTA LOBATO
, em face de ato proferido pelo MM. Juíz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de
17 (dezessete) anos de reclusão, em regime fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do CPB, com o pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo cada, vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes capitulados no art. 180, §§ 1º e 2º, art. 297 c/c art. 69 e art. 311 c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, no dia 10 de outubro de 2018, por volta das 15h30min na WE-64 n °431 Bairro da cidade Nova VI, CEP 67140060, neste município, Fernando Aguiar dos Santos, Jhones Samuel Modesto de Sena e Mauro Costa Lobato foram presos em flagrante delito por: (a) estarem na posse irregular de 04 (quatro) cartuchos de munição para arma de fogo, apresentado as cápsulas de espoletamento intactas, marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), constituídos de estojos de latão, sendo um calibre nominal .380 AUTO com projétil encamisado total ogival (ETOG) e três, calibre nominal AUTO +P com projetil encamisado total expansivo ponta oca (EXPO), conforme laudo de balística n° 2019.01.000366-BAL em anexo; (b) terem adquirido, em proveito próprio, produto de furto ou roubo, sendo estes, 01 (um) Novo Gol 1.0 City, marca Volkswagen, cor preta placa OFV-1418 e 01 (um) S10 HC DD4A, marca Chevrolet, cor preta, placa QDU-6527, conforme Laudos de Perícias de Chassi e Agregados n° 2018.01.002480-VRO e n° 2018.01.004020- VRO em anexo; este último veículo sendo ainda objeto do crime de, (c) adulteração de sinal identificador de veículo automotor. conforme Laudo de Perícia de Chassi e Agregados n° 2018.01.004020-VRO; bem como, por (d) adulterarem documentos públicos, sendo estes 01 (um) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo n° 010727389799, em nome de Antônio Sergio Leão Lisboa, 01 (um) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e o Bilhete de Seguro DPVAT n° 010727389799, em nome de Falcão e Cruz Comércio Alimentícios e 01 (um) Certificado de Registro de Veículo n° 9429054959, em nome de Antônio Sergio Leão Lisboa, com o resultado sendo positivo para a falsificação dos documentos, conforme Laudo de Perícia de Autenticidade Documentoscópica nº 2018.01.000549-DOC. E ainda, segundo este mesmo laudo, atribui-se ao denunciado Jhones Samuel Modesto Sena, além de todos os outros crimes, o uso de documento falso, sendo este a carteira nacional de Habilitação n° 05499769881, em seu nome. Na ocasião, dia, hora e local supracitados, segundo o depoimento do condutor, Carlos Waldecyr Santos de Souza, Investigador de Polícia Civil este estava de serviço, em diligência relacionada ao roubo do veículo automotor CHEVROLET S10 HC DD4A, de cor preta, placa QDU-6527.

Consta ainda, na peça acusatória, que as informações coletadas davam conta de que o veículo estava na Cidade Nova VI, neste município, porquanto deslocou-se o declarante junto de Adgerson e Sandro, também investigadores, para o referido local. Declarou que por volta das 16h, passavam pelo endereço que encabeça estes fatos, quando avistaram o nacional já conhecido da equipe de policiais pela alcunha de "RATO", o ora denunciado Mauro Costa Lobato, conversando com dois outros homens, agora já sabido serem Fernando Aguiar dos Santos e Jhones Samuel Modesto de Sena. Ao notar os investigadores na viatura descaracterizada, "Rato" falou com seus companheiros e todos adentraram rapidamente a casa, no que os policiais pararam às proximidades da residência e logo em seguida um veículo FIAT UNO VIVACE 1.0, cor cinza, placa HNR-6645 saiu da casa em alta velocidade, o que deu causa a abordagem policial. No interior do veículo estavam os três indivíduos que agora figuram como denunciados, os quais foram questionados sobre a caminhonete S10 e sobre o modo como reagiram ao ver a viatura. Durante a revista no interior do veículo foram encontradas 04 (quatro) munições calibre .380, aparentemente intactas, sobre as quais os denunciados negaram saber da existência, no entanto, confessaram que a caminhonete S10 estava escondida na casa, cujo morador era Jhones Samuel. Os policiais adentraram a residência, com a devida autorização do morador, e constataram que o veículo automotor Chevrolet S10, cor preta, estava no local, mas com a placa recentemente trocada, sendo esta NSA 3494. Fora encontrado também no local, 01 (um) certificado de registro e licenciamento de veículo de número 010727389799, com um bilhete de seguro DPVAT respectivo de número 010727389799, contendo os dados do veículo Honda City LX Flex 2013/2013, de cor cinza, placa OFO-0434; 01 (um) certificado de registro e licenciamento de veículo de número 010727389799, com um bilhete de seguro DPVAT respectivo de número 010727389799, contendo os dados do veículo Honda CG 160 Start 2017/2018, de cor preta, placa QET-3054, ou seja, dois documentos de mesma numeração, ao que Jhones Samuel assumiu serem falsos.

Esclarece também, que foi apreendido ainda 01 (um) certificado de registro e licenciamento de número 013600874879, com os dados do veículo Fiat Uno Vivace 1.0 2012/2012. de cor cinza, placa HNR- 6645, 01 (um) um certificado de registro de veículo 9429054959 com os dados do veículo Honda City LX Flex 2013/2013, de cor cinza, placa OFO-0434, todos com sinais de falsificação, e além destes documentos foram encontradas tintas automotivas, pinos de remarcação de chassi e motor, adesivo de marcação de NIV em vidros, selo identificador de veículo, entre outros apetrechos para adulteração de sinal identificador de veículo e de documentos. Jhones Samuel informou que já adquiriu diversos veículos roubados e furtados e os vendeu para o interior do estado, inclusive, recentemente, encomendou um Toyota SRV Prata, placa original OSY-1598, e vendeu para um policial militar Rafael Sampaio Ribeiro, no município de Tucurui/PA, pelo valor de R$ 20.000,00, sendo que, ainda de acordo com Samuel, o referido policial já encomendou outros veículos. Mauro, conhecido por "Rato" informou que o veículo S10 recuperado, já havia sido comprado pelo valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), por um nacional de prenome "René" ou "Renan", o qual já havia depositado a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) na conta da companheira de "Rato", Jheniffer Freitas Melo, qual seja, banco Caixa Econômica Federal, agência 1315, operação 013. conta 72097-3. Diante de tal alegação, dirigiram-se até a casa de Jheniffer, no Conjunto Jardim Sevilha, bloco 15-A, apartamento 401, bairro Parque Verde. Belém/PA, e lá a encontraram, no que, a mesma confirmou ser sua a conta bancária que era usada para o fluxo do dinheiro da venda dos veículos roubados e furtados. Ainda, no momento de se identificarem, o denunciado Jhones Samuel apresentou a CNH de n° 05499769881, que após verificação constatou-se ser falsificada, no que Jhones, ao ser confrontado, afirmou tratar-se de documento falso, o qual adquiriu pela quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Diante dos fatos, foram apresentados os denunciados perante a autoridade policial para as providências cabíveis, conforme às fls. 17 e 18 do IPL.

Em
Razões Recursais (fls. 146/152)
, a defesa pugnou pela absolvição do crime previsto no art. 311, do CPB, ante a ausência de provas.

Assim como, requereu a absolvição do crime previsto no art. 297 c/c art. 69, ambos do CPB, em razão da ausência de provas.

Por fim, pugnou pela reforma da dosimetria da pena, nos crimes previstos no art. 267 e art. 311, do CPB.

Em
contrarrazões
(fls. 155/156), o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se (fls. 158/160), pelo conhecimento e
improvimento
do apelo, devendo ser mantida a sentença em seus exatos termos.

É O RELATÓRIO.
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 311, DO CPB, NA FORMA DO ART. 386, VII, DO CPPB. AUSÊNCIA DE PROVAS.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, por não existirem provas suficientes para a condenação, quanto ao crime de alteração de sinal identificador de veículo.

Compulsando os autos, vejo que não assiste razão ao apelante.

Vejamos depoimento da vítima, das testemunhas e do acusado em juízo (mídias de fls. 61, 80 e 84):

-
TIAGO VITTI MOTA
(VÍTIMA/OUVIDO COMO INFORMANTE), informou:
¿(...) que teve seu veículo roubado; que fez um boletim de ocorrência; que o veículo foi recuperado dois dias depois intacto, com chassi original, porém com a placa adulterada
.¿ (grifo nosso).

-
JHENIFFER FREITAS MELO
(OUVIDA COMO INFORMANTE): ¿
(...) que o denunciado MAURO COSTA LOBATO possuía fotos do cartão da depoente, porém esta não teria dado autorização a ele para que fizesse transações com a sua conta bancária;
que o acusado somente teria movimentado sua conta bancária naquele dia (dia do ocorrido), com objetivo de venda de um carro que em tese teria sido roubado
; que nega a confirmação contida em seu depoimento na delegacia, de que tinha conhecimento das transações bancárias feitas por MAURO, mesmo tendo assinado o documento que alega não ter lido.¿

(grifo nosso).

-
CARLOS WALDECYR SANTOS DE SOUZA
, policial militar, disse:
¿(...) que em investigação sobre o roubo de um veículo, recebeu informações de que este fora visto na Cidade Nova; que em diligência ao local informado, avistou os denunciados MAURO COSTA LOBATO e FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS, já conhecidos pela polícia, pois já teriam sido presos anteriormente, além de JHONES SAMUEL MODESTO DE SENA, o qual não conhecia, todos dentro de um veículo FIAT UNO VIVACE que saiu em alta velocidade de uma residência;
que foi feita a abordagem dos ora denunciados e na residência de onde estavam saindo, fora encontrado o carro roubado já com a placa adulterada, além de materiais utilizados para efetuar adulteração de placas
; que JHONES portava uma CNH falsificada; que o carro em que os denunciados estavam era conduzido por FERNANDO, e que dentro do veículo foram encontradas quatro munições calibre 380; que a residência era de JHENIFFER (OU JHONES NÃO FICOU CLARO, POIS EM DETERMINADOS MOMENTOS O DEPOENTE CONFUNDE OS NOMES).¿ (grifo nosso).

-
SANDRO DIAS DA COSTA
, policial militar, esclarece:
¿(...) que a sua equipe recebeu informações de que um veículo que tinha sido roubado, foi visto nos arredores da Cidade Nova; que em diligência ao local, passaram em frente a uma residência onde estavam os denunciados que quando notaram a presença da polícia, adentraram na residência; que os policiais reconheceram MAURO COSTA LOBATO e quando os denunciados saíram da residência foi efetuada a abordagem policial;
que na residência de JHONES foram encontrados materiais para adulteração e falsificação, o carro roubado, documentos falsificados; que JHONES teria confessado que fazia essas adulterações, bem como MAURO
; quanto a FERNANDO, não recorda o que teria dito; que no carro em que os denunciados foram abordados só haviam as munições apreendidas.¿ (grifo nosso).

-
FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS,
que figurava como réu, disse:
(...) que é amigo de JHONES, porém não conhecia MAURO até o dia do fato; que no dia estava a serviço, como motorista de JHONES; que na época dos fatos estava trabalhando como UBER, porém sem a utilização do aplicativo; que o carro em que foram abordados é seu; que não possui qualquer envolvimento com os crimes capitulados;
que o carro roubado foi encontrado na casa de JHONES; que era o JHONES e o MAURO que estavam envolvidos com o veículo irregular
.¿ (grifo nosso).

-
JHONES SAMUEL MODESTO DE SENA
, que figurava como réu:
¿(...) que conhece FERNANDO, e que este trabalhava como UBER e teria lhe prestado serviço no dia do fato;
que recebeu uma ligação de MAURO, e que este teria lhe pedido para guardar um carro em sua casa; que aceitou guardar o veículo em sua garagem em troca de dinheiro
; que os policiais lhes abordaram próximo de sua casa; que os documentos falsificados foram encontrados dentro do carro; que o único documento encontrado em sua casa teria sido uma CNH falsificada, que teria sido encomendada para que pudesse trabalhar em uma empresa; que os crimes que confessa ter praticado são apenas pela receptação do carro encontrado em sua casa e pelo uso de uma CNH falsificada.¿ (grifo nosso).

-
MAURO COSTA LOBATO,
acusado, disse:
¿(...) que trabalhava fazendo fretes;
que estava negociando o veículo que foi roubado para uma terceira, de prenome Camila
; que pegou uma carona com FERNANDO, e que só o conheceu no dia do fato;
que deixou o carro roubado na casa do JHONES
; que nega todos os crimes que lhe são imputados.¿ (grifo nosso).

Analisando as declarações acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do Magistrado Sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial, que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente adulterava placas de carros roubados para posterior revenda, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

Não obstante o acusado confirmou, em juízo, que vendia carros roubados.

Quanto à materialidade do delito, há o Auto de Inquérito Policial em apenso.

Com efeito, diante do contexto fático probatório que ora se apresenta nos autos, tem-se
inviável o pleito absolutório, pois não existem dúvidas quanto a autoria e a materialidade delitiva na hipótese, não havendo que se falar em ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório em relação ao crime de alteração de sinal identificador de veículo automotor.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois a mesma foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.
2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 297 C/C ART. 69, AMBOS DO CPB, NA FORMA DO ART. 386, VII, DO CPPB. AUSÊNCIA DE PROVAS.

De acordo com o requerente, deve ser absolvido em relação ao crime previsto no art. 297 c/c art. 69, ambos do CPB, em razão de que inexistem provas da autoria delitiva.

Ocorre que razão não lhe assiste.

Analisando detidamente os autos, vejo que de acordo com as declarações da vítima, das testemunhas e dos réus, acima transcritos, o acusado Marcos cometeu o crime de falsificação de documento público.

Ademais, o Laudo nº: 2018.01.000549-DOC, Perícia de Autenticidade Documentoscópica, de fls. 16/20, concluiu pela falsificação de diversos documentos.

Assim, não há que se falar em absolvição, pelo que julgo improvido o apelo.
3. PEDIDO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Segundo a defesa, deve ser afastada a agravante da reincidência, insculpida no art. 61, I, do CPB, dos crimes previstos no art. 297 e art. 311, do CPB.

Assevera ainda, que quanto ao crime previsto no art. 297, do CPB, deve ser afastada a agravante do concurso material (art. 69, do CPB).

Por fim, requer a aplicação da pena-base em seu mínimo legal e início de cumprimento de pena no aberto.

Vejamos sentença
a quo
, na parte que interessa:
¿(...) As condutas do referido réu são típicas e ilícitas, presentes o dolo na vontade livre e consciente de praticar os delitos, inexistindo qualquer excludente de ilicitude e/ou dirimente de culpabilidade a lhe beneficiar. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação contida na denúncia de fls. 02/09 para o fim de ABSOLVER os acusados FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS e JHONES SAMUEL MODESTO DE SENA e CONDENAR o réu MAURO COSTA LOBATO nas sanções punitivas dos arts. 180 §§ 1º e 2º, 297, caput, (por três vezes) c/c 69, e 311, todos c/c 69, do CPB.
Atendendo as diretrizes traçadas pelo art. 59, passo a dosar a pena do acusado condenado.
Relativamente ao
crime de receptação qualificada, capitulado no art. 180, §§ 1º e 2º, do CPB:
A culpabilidade do acusado é mediana: agiu intencionalmente e com finalidade específica; é primário e possui bons antecedentes criminais, conforme certidões de fls. 64/66 (Súmula nº 444, do STJ); conduta social e personalidade não pesquisadas; a motivação para a prática dos delitos é auferir dinheiro fácil à custa do prejuízo alheio; as circunstâncias e consequências do crime lhes são desfavoráveis, tendo o réu, inclusive, tentado subtrair-se a ação da autoridade policial; análise do comportamento da vítima, prejudicada.
Assim, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 40 (quarenta) dias multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida na forma do § 2º do art. 49 do Código Penal e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.
Ausentes atenuantes.
Presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), elevo a pena para 02 (dois) anos e para o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA em razão da ausência de causas modificadoras.
Em referência ao crime de
falsificação de documento público (art. 297, do CPB):
A culpabilidade do acusado é mediana: agiu intencionalmente e com finalidade específica; é primário e possui bons antecedentes criminais, conforme certidões de fls. 64/66 (Súmula nº 444, do STJ); conduta social e personalidade não pesquisadas; a motivação para a prática dos delitos é auferir dinheiro fácil à custa do prejuízo alheio; as circunstâncias e consequências do crime lhes são desfavoráveis, tendo o réu, inclusive, tentado subtrair-se a ação da autoridade policial; análise do comportamento da vítima, prejudicada.
Assim, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e no pagamento de 50 (cinquenta) dias multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida na forma do § 2º do art. 49 do Código Penal e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.
Ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), elevo a pena para 03 (três) anos e 06 (seis) meses e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
Por força do concurso material disciplinado pelo art. 69, do CPB, posto que foram falsificados três documentos públicos, a pena total do réu em referência é de 10 (dez) anos e 06(seis) meses de reclusão e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida na forma do § 2º do art. 49 do Código Penal e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.
Quanto ao delito de
alteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do CPB):
A culpabilidade do acusado é mediana: agiu intencionalmente e com finalidade específica; é primário e possui bons antecedentes criminais, conforme certidões de fls. 64/66 (Súmula nº 444, do STJ); conduta social e personalidade não pesquisadas; a motivação para a prática dos delitos é auferir dinheiro fácil à custa do prejuízo alheio; as circunstâncias e consequências do crime lhes são desfavoráveis, tendo o réu, inclusive, tentado subtrair-se a ação da autoridade policial; análise do comportamento da vítima, prejudicada.
Assim, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e no pagamento de 50 (cinquenta) dias multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida na forma do § 2º do art. 49 do Código Penal e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.
Ausentes atenuantes.
Presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), elevo a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA em razão da ausência de causas modificadoras A PENA TOTAL do réu em referência (art. 69, do CPB), portanto, soma 17 (dezessete) anos de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida na forma do § 2º do art. 49 do Código Penal e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.
Incabível a substituição.
O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao réu condenado é o fechado (art. 33, § 2º, letra a, do Código Penal), porquanto o período de detração da prisão provisória não modifica esse regime.
Denego-lhe o direito de apelar em liberdade, pois assim respondeu ao processo, restando caracterizada hipótese autorizadora da segregação cautelar preventiva preconizada pelo art. 312, do CPP, qual seja, a garantia da ordem pública ante a extensa ficha criminal do acusado. (...)¿.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, em relação aos três crimes cometidos pelo apelante,
receptação, falsificação de documento público e alteração de sinal identificador de veículo automotor
, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime
, devem ser delineadas e melhor analisadas, contudo, sem modificar o
quantum
da pena-base aplicado.

Impende esclarecer que as demais circunstâncias do art. 59 do CPB, estão devidamente fundamentadas pelo Magistrado
a quo
.

Quanto à
Culpabilidade
, entende o Douto Jurista que
¿na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132).¿

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:
¿Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Já quanto aos
motivos do crime
, entende o Douto Jurista que
¿o motivo nada mais é do que o ¿porquê¿ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou sua conduta, pois todo crime possui um motivo. (...) Deverão ser valorados tão somente os motivos que extrapolem o previsto no próprio tipo penal, sob pena de incorremos em bis in idem. O motivo da infração, assim como as demais circunstâncias judiciais, não pode ser valorado negativamente quando integrar a definição típica, nem quando caracterizar circunstância atenuante ou agravante, além de causa especial de diminuição ou aumento de pena.¿

Quanto as
circunstâncias do crime,
menciona o jurista,
¿trata-se do modus operandi empregado na prática do delito (crime ou contravenção penal). São elementos que não compõem a infração penal, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato (...) (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 167).¿

Por fim, quanto as
consequências do crime
, o Jurista assevera que
¿(...) devemos analisar o alarme social do fato, a sua maior ou menor repercussão e os seus efeitos. (...) A valoração das consequências do crime exigirá a comprovação de um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo. (...) (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 170)¿

Assim, passemos as suas análises:
a). Quanto ao Crime do art. 180, §§ 1º e 2º, do CPB:
- Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a valorar;
- Motivos do Crime: normal à espécie, nada tendo a valorar;
- Circunstâncias do Crime: é desfavorável ao acusado, pois os veículos encontrados teriam seus documentos e sinais identificadores alterados;
- Consequências do Crime: é desfavorável ao apelante, em razão do prejuízo financeiro das vítimas.
b). Quanto ao Crime do art. 297, do CPB:
- Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a valorar;
- Motivos do Crime: normal à espécie, nada tendo a valorar;
- Circunstâncias do Crime: é desfavorável, pois os veículos encontrados em posse do apelante foram fruto de furto/roubo;
- Consequências do Crime: é desfavorável, ante o prejuízo que este tipo de crime causa ao órgão emissor de tais documentos, bem como as vítimas que, jamais encontrariam seus veículos;
c). Quanto ao Crime do art. 311, do CPB:
- Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a valorar;
- Motivos do Crime: normal à espécie, nada tendo a valorar;
- Circunstâncias do Crime: é desfavorável, pois os veículos encontrados em posse do apelante foram fruto de furto/roubo;
- Consequências do Crime: é desfavorável, ante o prejuízo que este tipo de crime causa ao órgão emissor de tais documentos, bem como às vítimas que, jamais encontrariam seus veículos;

Dessa maneira, tendo em vista que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo
quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu
, o que não ocorreu no caso em tela. Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, §2º, IV, CP. NÃO CONFIGURADA. Restou provado que os apelantes transportaram a motocicleta para outro Estado da Federação, qual seja ao município de Tocantins, nas proximidades do município de Xambioá, conforme descrito nos autos. Não há como reconhecer a tese de exclusão da majorante, já que as provas confirmam a pratica do delito previsto o artigo 157, §2ºinciso IV do CP. REDUÇÃO PENA-BASE. CONFIGURADA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANÊA AO APELANTE MARCOS VINICIUS MENEZES DA SILVA. Conforme artigo 59 do CP apenas a circunstância deve permanecer desfavorável aos apelantes, razão pela qual, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão 40 dias-multa.
A pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.
Na segunda fase não houveram circunstâncias agravantes ou atenuantes que militassem em favor de Thiago Ramos da Silva e Wesley Henrique Valério Moura, mantendo pena em 05 anos de reclusão e 40 dias-multa. Ao apelante Marcos Vinicius cabe a aplicação da atenuante de confissão, a passando a pena para 04 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias multa. Na terceira fase, ausentes diminuição, há causa de aumento (uso de arma branca, concurso de agentes e envio de veículo a outro Estado da Federação) a qual majoro a pena em 2/5 passando a pena de Thiago Ramos da Silva e Wesley Henrique Valério Moura para 07 anos e 56 dias-multa e a pena de Marcos Vinicius Menezes da Silva para 6 anos, 3 meses e 18 dias e 42 dias-multa, a qual torno definitiva O regime carcerário será o semiaberto.(TJE-PA 2017.02750427-35, 177.457, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-06-30)

Ademais, é assente o entendimento de que quando há ao menos uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base pode afastar-se de seu mínimo legal, vejamos jurisprudência neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. IMPROVIMENTO. 1. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.
2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04341704-59, 181.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-11).

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes - o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Quanto ao pedido de afastamento a agravante da reincidência, insculpida no art. 61, I, do CPB, dos crimes previstos no art. 297 e art. 311, do CPB, incabível tal pretensão, pois em consulta ao Sistema Libra, verifiquei que o apelante já fora condenado ao crime de roubo, no
Processo nº 0016656-07.2015.8.14.0401
, o qual transitou em julgado na data de 19.04.2018, ou seja, antes do cometimento do crime em apreço.

Assim, mantenho o reconhecimento e aplicação da reincidência na segunda fase da dosimetria.

Incabível também a exclusão do concurso material, insculpido no art. 69, do CPB, POIS o réu cometeu delitos autônomos, independentes, mediante mais de uma ação.
Não foi uma única ação que ensejou mais de um crime, mas sim, várias ações que resultaram em mais de um crime
, conforme descreve o art. 69 do CP:
¿
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. ¿

Desta forma, está caracterizado o concurso material de crimes, conforme descrito no art. 69 do CP, ante a verificação dos crimes descritos nos art. 267 e art. 311, ambos do CPB.

Quanto ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o mesmo restou prejudicado, tendo em vista que não houve modificação na pena aplicada pelo Magistrado sentenciante, a qual restou fixada em
17 (dezessete) anos de reclusão, em regime fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do CPB, com o pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo cada, vigente à época dos fatos, vigente à época dos fatos, conforme estabelecido pelo Magistrado
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do ilustre parecer ministerial,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, porém modifico apenas a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, sem modificar o
quantum
aplicado, mantendo os demais termos da decisão condenatória exarado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/Pa, 27 de abril de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora